Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700781-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A investigação social para a admissão a cargos sensíveis não pode se circunscrever à perquirição de condenações transitadas em julgado, mas sobretudo deve ser investigada a conduta moral e social do candidato. 2. Na hipótese vertente, os requisitos sociais do candidato passam ao largo de comportamentos almejados para um agente de polícia, com diversas condutas desabonadoras, notadamente as ocorrências policiais de violência. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que boletins de ocorrência ou ações penais em curso não são capazes de ensejar a eliminação de candidato, sob pena de ferir a presunção da inocência e o amplo acesso a cargos públicos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5°, inciso LVII, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade penal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto a mencionada transgressão aos artigos 5°, inciso LVII, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o reexame da questão, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1479789 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030